Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. ACÃO COLETIVA No 32.159/97. JULGAMENTO DO IRDR 21. PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORES REPRESENTADOS POR SINDICATOS DIVERSOS. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por servidores públicos contra o Distrito Federal, com base na Ação Coletiva no 32.159/97, visando ao recebimento de valores relativos ao benefício alimentação suprimido entre janeiro de 1996 e abril de 1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 21, diante da pendência de julgamento de embargos declaratórios; e (ii) estabelecer se os recorrentes possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a representação sindical à época do ajuizamento da ação
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do sobrestamento. Após o julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização em 19/08/2024, resta pendente apenas a análise dos embargos declaratórios. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, conforme estabelece o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, inexistindo nova ordem de suspensão dos processos afetados pelo tema.
4. Mérito. Ilegitimidade ativa configurada. Conforme tese fixada no IRDR 21, somente possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação original, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF.
5. Recorrentes estavam representados por sindicatos diversos (SINDSER, SINDFAZ, SINDAFIS), conforme fichas financeiras anexadas aos autos, não preenchendo o requisito de representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF.
6. Precedente desta Corte: “Consultando-se as fichas financeiras juntadas pelo servidor exequente, constata-se que em junho de 1997 ele contribuía para o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (SINDSER-DF), sindicato pelo qual optou por ser representado (ou substituído). Dessa forma, o exequente não cumpriu o segundo requisito da supramencionada legitimidade ativa, pois não seria representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF em 30.06.1997”. (0709293-24.2023.8.07.0018, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. Mostra-se desnecessária a suspensão dos processos vinculados ao IRDR 21 após seu julgamento pela Câmara de Uniformização, ainda que pendentes embargos declaratórios sem efeito suspensivo. 2. Somente os servidores pertencentes aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva correspondente."
___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 535, III, 1.026; CRFB/88, art. 8o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000); STF, Tema de Repercussão Geral n. 823.